Tribunal: TJBA
Processo: 8001894-05.2024.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001894-05.2024.8.05.0102 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE PAULO DE OLIVEIRA DA CRUZ e outros Advogado(s): BRUNO SANTOS SOUSA, JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. LICITUDE DE CONFISSÃO COLHIDA EM COMARCA DIVERSA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. IRREGULARIDADE NÃO INVALIDANTE DIANTE DE PROVAS AUTÔNOMAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve condenação do réu, em concurso material, pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-B, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), alegando omissão, contradição e obscuridade quanto à licitude da confissão extrajudicial, violação ao juiz natural e devido processo legal, nulidade do reconhecimento, insuficiência probatória e direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à licitude da confissão colhida em comarca diversa; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio do juiz natural e ao devido processo legal; (iii) determinar se o reconhecimento de pessoas é nulo; (iv) verificar eventual contradição quanto ao direito de recorrer em liberdade; (v) analisar suposta omissão quanto ao álibi e à suficiência probatória; (vi) definir a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas, inexistindo omissão ou contradição. A confissão extrajudicial colhida em comarca diversa não é ilícita, pois a competência territorial não vincula rigidamente a atividade investigativa, inexistindo prova de coação ou ilegalidade. A nulidade da prova depende de demonstração concreta de violação a direitos fundamentais, o que não ocorre na hipótese. A condenação apoia-se em conjunto probatório autônomo e judicializado, não se restringindo à confissão. Não há violação ao princípio do juiz natural, pois o processo tramitou perante juízo competente, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando existem outras provas independentes que sustentam a autoria, conforme entendimento consolidado. O direito de recorrer em liberdade é analisado à luz dos arts. 312 e 387, § 1º, do CPP, sendo legítima a manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública. A tese de álibi e insuficiência probatória demanda reexame fático-probatório, providência incompatível com a via dos embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou citar expressamente todos os dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica, caracterizando prequestionamento implícito. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção dos vícios do art. 619 do CPP. 2. A colheita de confissão em comarca diversa não gera nulidade sem demonstração de prejuízo ou coação. 3. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há provas autônomas suficientes. 4. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada nos requisitos do art. 312 do CPP. 5. O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria é devidamente enfrentada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII, LIV, LV e LVII; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-B; CPP, arts. 70, 157, 226, 312, 313, 387, § 1º, 386 e 619; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Lei nº 11.719/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, Súmula 211; STF, Súmula 356. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 8001894-05.2024.8.05.0102, opostos por GILMAGNO MOTA SILVA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS, pelas razões dispostas no voto.